Tribunal: TJDFT
Processo: 0708398-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. RECUSA IMOTIVADA DE ALTERAÇÃO DE PLANO MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO ACESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recursos interpostos pela parte ré (ID 29855477) e pelo autor (ID 29855478) contra a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a reativar a linha móvel do autor (61- 98333-4630) e implementar o plano contratado, com 12GB de internet, ao custo mensal de R$74,90, no prazo de 15 dias, contados da intimação do pedido de cumprimento de sentença, sob pena de multa a ser fixada e, ainda, ao pagamento do valor de R$1.500,00 em favor do autor, a título de indenização por dano moral, com atualização pelo INPC e incidentes juros legais de 1% ao mês, ambos a contar desta data.
2. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor (ID 29855485 e ID 29855486), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
3. Nas razões do recurso, a ré sustenta, em síntese, que não praticou nenhum ato ilícito. Alega que o autor pediu ativação do plano controle no valor de R$ 64,90, no dia 14/11/2020, conforme protocolo 20201197288210 e, na mesma data, foi ativado o plano Tim Pós A, no valor de R$ 106,90, por ordem judicial emanada nos autos n. 0705619-76, fato que justifica as faturas geradas dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro de 2021. Defende a inocorrência de situação ensejadora de dano moral.
4. O autor, por sua vez, pretende a majoração do dano moral para o valor de R$ 5.000,00. Aduz que houve falha na prestação do serviço pela ré ao ativar, na linha telefônica de no (61) 9.8333-4630, pacote diverso do solicitado e em completa disparidade do plano por ele contratado diretamente com a operadora. Alega que tentou solucionar a questão pela via administrativa, mas a ré quedou-se inerte em realizar a alteração devida tendo, por fim, desativado a referida linha. Sustenta que a ré possui grande capacidade contributiva, por ser considerada uma das maiores operadoras de telefonia do país. Argumenta que o montante fixado pelo dano moral é irrisório e não inibe as práticas atentatórias aos consumidores.
5. Extrai-se da inicial que o autor contratou oferta de plano de telefonia móvel a em novembro/2020, pelo valor mensal de R$74,90, todavia as faturas dos meses subsequentes à contratação trouxeram a cobrança de R$119,62, R$106,09 e R$122,09, respectivamente. Por sua vez, a ré trouxe a informação de que as partes realizaram acordo judicial no processo 0705619-76.2020.8.07.0007, no qual constou que a sua linha móvel (61- 98333-4630) passaria para o plano TIM Pós A Plus.
6. Consta dos autos que houve a realização do acordo nos termos informados pela ré (ID 29855344, p- 10), contudo não há informações de exigência de permanência por determinado prazo para possibilitar a troca de planos pelo consumidor. Assim, ante as diversas solicitações do autor, a ré deveria ter procedido a alteração, o que não ocorreu, configurando falha na prestação de serviço.
7. Quanto ao dano moral, verifica-se que a ré informou na contestação (ID 29855344, p – 11) que, na data de 31/05/2021, o autor requereu o cancelamento do acesso da sua linha telefônica. Entretanto, não restou demonstrada a veracidade da alegação. Há apenas a imagem de tela sistêmica, produzida de forma unilateral, onde consta, nos dados de detalhe do acesso, o status de cancelamento total, sem mencionar o seu motivo.
8. Portanto, verifica-se que a empresa ré não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II do CPC), na medida em que não acostou aos autos gravações de áudio (protocolos apresentados pela autora) ou qualquer elemento de convencimento que permitisse concluir que o autor/recorrido solicitou o cancelamento da linha telefônica.
9. Nesse contexto, a interrupção imotivada do serviço de telefonia configura grave falha na prestação de serviço, causadora de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento, e atinge a esfera pessoal da demandante, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
10. Nesse sentido, precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 958226, 07047379020158070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/08/2016, publicado no DJE: 09/08/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do banco réu/recorrente no pagamento da quantia de R$1.500,00 (Hum e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Irretocável a sentença recorrida.
13. Recurso da ré conhecido e improvido
14. Recurso do autor conhecido e improvido.
15. Ante a sucumbência recíproca e integral dos recorrentes, condeno as partes no pagamento das custas processuais, pro rata, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.